Tribunal: TJDFT
Processo: 0805082-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDORA LACTANTE. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. LOTAÇÃO ORIGINAL. UNIDADE DE SEMILIBERDADE METROPOLITANA NO NÚCLEO BANDEIRANTE. DISTÂNCIA RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei Distrital 7.447/2024 alterou a Lei 6.976/2021 e conferiu às servidoras lactantes – incluindo agentes do sistema socioeducativo - o direito de trabalhar próximo da residência até a criança completar 6 anos de idade (art. 3o, §1o).
2. Verifica-se que tramita perante o Conselho Especial do TJDFT a ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000 que trata da Lei mencionada. Contudo, naqueles autos ainda não foi apreciado o pedido liminar para a suspensão da vigência da lei até o julgamento de mérito e, por este motivo, a lei continua em vigor.
3. “5. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “presume-se sejam as leis constitucionais até que se prove o contrário com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente na ação pertinente” (STF, RE 599577 AgR, Rel.a Min.a Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 26.5.2015).” (Acórdão 1987906, 0710919-44.2024.8.07.0018, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025)
4. A partir da interpretação da novel legislação é possível inferir que o objetivo do legislador foi minimizar os impactos do tempo de deslocamento em atenção ao melhor interesse da criança.
5. A despeito disso, tratando-se de conceito jurídico indeterminado, o "trabalhar próximo à residência" não dá margem à interpretação de que seja o mais próximo possível ou limitado à determinada quilometragem, isso porque tal exegese, à primeira vista, ofenderia o princípio da eficiência (Art. 37, caput c/c Art. 39, § 7o da CF/1988) que deve nortear a Administração Pública.
6. Na hipótese, a autora reside em Arniqueira e a Unidade de Semiliberdade Metropolitana no Núcleo Bandeirante, sua lotação original, está distante cerca de 9 quilômetros de sua residência. A distância de 9 km é razoável e relativamente curta, o que atende o objetivo do legislador de conferir à lactante o direito de trabalhar próximo à residência.
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. Com relatório.
8. Sem honorários advocatícios.